Tribunal: TRF3
Processo: 5012837-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
631/1327)

5012837-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012837-06.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: VALMIR RIBEIRO DA CRUZ

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE EXECUTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE REABERTURA. TEMA 1.361/STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por VALMIR RIBEIRO DA CRUZ contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença complementar relativo à aplicação de índice de correção monetária, sustentando o agravante divergência com a tese fixada no Tema 1.361 do STF. Os autos retornaram da Vice-Presidência para verificação de juízo de retratação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1.361 do STF — segundo o qual o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária não impede a incidência de entendimento jurisprudencial do STF superveniente — alcança hipóteses em que a própria fase de cumprimento de sentença foi encerrada por decisão extintiva transitada em julgado, decorrente da satisfação integral da obrigação.

III. Razões de decidir

O Tema 1.361 do STF pressupõe execução em curso ou índice de atualização não definitivamente apreciado na fase executiva, sendo inaplicável quando a extinção do cumprimento de sentença já transitou em julgado por satisfação da obrigação.

A reabertura de execução extinta por decisão transitada em julgado implicaria revisão indefinida de lides já encerradas, com manifesto prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, valores que o instituto da coisa julgada foi concebido para preservar.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, transitada em julgado a decisão, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor, sendo inviável a relativização da coisa julgada em virtude de sua eficácia preclusiva.

IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: "O Tema 1.361 do STF não autoriza a reabertura de cumprimento de sentença já encerrado por decisão transitada em julgado decorrente da satisfação integral da obrigação, pois sua aplicação pressupõe execução em curso, não alcançando hipóteses em que a coisa julgada se formou também na fase executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, inc. II, 1.030, inc. II, e 1.040, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.505.031/SC, Tema 1.361/RG; STF, RE 870.947/SE, Tema 810/RG; STF, RE 1.317.982/ES, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, Terceira Turma, j. 13/2/2023; STJ, EDcl no AREsp n. 2.834.929/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, publ. 20/05/2025; TRF3, Processo no 0020344-55.2015.4.03.0000, 7a Turma, j. 01/04/2025; TRF4, Processo no 5033706-94.2024.4.04.0000, 10a Turma, j. 11/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012837-06.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: VALMIR RIBEIRO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO LOPES DA SILVA - SP187040-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR RIBEIRO DA CRUZ em face de decisão que, com fundamento em coisa julgada, indeferiu pedido de cumprimento de sentença complementar relativo à incidência de índice de correção monetária.

O agravante sustentava haver saldo remanescente decorrente da aplicação da TR como índice de correção monetária e que a decisão contrariava julgamento vinculante da Suprema Corte (Tema 810/STF).

A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento com base na tese firmada no Tema 1.361 do STF, esclarecendo que a coisa julgada formada na fase de cumprimento de sentença impedia a pretensão do agravante, tendo em vista que a execução foi extinta nos termos do art. 924, II, do CPC, por satisfação da obrigação, com trânsito em julgado certificado em 14/10/2021.

Em agravo interno, o agravante alegou que o precedente qualificado do Tema 1.361 do STF não conteria qualquer ressalva que limitasse sua aplicação apenas ao primeiro trânsito em julgado, sustentando interpretação restritiva sem amparo jurídico. Aduziu, ainda, que correção monetária e juros são matérias de ordem pública e que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF.

O agravo interno foi desprovido por acórdão desta Nona Turma, que manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Contra o referido acórdão, a parte agravante interpôs recursos excepcionais (ids. 337331429 e 337336388).

Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência desta Corte, que, por decisão proferida sob id. 360870538, determinou a restituição dos autos a esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação da pertinência de proceder-se a juízo positivo de retratação, ante a aparente divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.505.031/SC (Tema 1.361/RG).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte, por força de decisão proferida nos termos do art. 1.040, II, do CPC (id. 360870538), para que esta Turma Julgadora verifique a pertinência de proceder-se a juízo positivo de retratação, em razão da aparente divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.505.031/SC (Tema 1.361/RG).

Examinados os autos, manifesto-me pelo juízo negativo de retratação, pelas razões a seguir expostas.

A Vice-Presidência determinou a restituição dos autos sob o fundamento de que o acórdão recorrido divergiria, em princípio, do entendimento firmado no Tema 1.361 do STF, segundo o qual "o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG".

Ocorre que a tese firmada no Tema 1.361 do STF não tem o alcance irrestrito que lhe pretende atribuir o exequente. Sua aplicação pressupõe que a discussão acerca dos índices de correção monetária tenha permanecido em aberto — isto é, diferida para a fase executiva — não tendo sido definitivamente resolvida por decisão transitada em julgado na própria fase de cumprimento de sentença.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão objeto dos recursos excepcionais, a execução foi extinta por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, com trânsito em julgado certificado em 14/10/2021, sem que a parte agravante houvesse impugnado referida decisão extintiva por qualquer via recursal adequada.

Há, portanto, coisa julgada formada não apenas na fase de conhecimento, mas também na fase de cumprimento de sentença. A reabertura da execução, nesse contexto, implicaria a revisão de decisão que já transitou em julgado na própria fase executiva — situação inteiramente distinta daquela contemplada pelo Tema 1.361 do STF, que pressupõe execução em curso ou índice divergente ainda não apreciado definitivamente.

Admitir a reabertura seria viabilizar a revisão indefinida de toda e qualquer lide, com manifesto prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, valores que o instituto da coisa julgada foi precisamente concebido para preservar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, transitada em julgado a decisão de mérito — e, com maior razão, a decisão extintiva da execução —, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, não sendo possível a relativização da coisa julgada em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

No mesmo sentido, o Ministro Gurgel de Faria, ao apreciar caso análogo envolvendo pretensão de execução complementar de correção monetária após extinção do cumprimento de sentença com anuência do exequente, assentou ser inviável o reconhecimento do direito à complementação diante da preclusão operada, independentemente do que determinaram os Temas 810, 1.170 e 1.361 do STF:

"Houve o transcurso do cumprimento de sentença, com a cobrança e o pagamento dos valores corrigidos pela TR, com a anuência da parte exequente, e sem a ressalva de execução futura, após o julgamento do Tema 810 do STF. Desse modo, merece acolhimento a pretensão recursal, visto que, diante da preclusão, não há como reconhecer o direito de a parte exequente postular as diferenças relativas à correção monetária na forma do entendimento fixado no Tema 810 do STF, após a extinção do cumprimento de sentença." (STJ, EDcl no AREsp n. 2.834.929/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, decisão monocrática, publicado em 20/05/2025.)

No âmbito do TRF da 3a Região, a 7a Turma, ao examinar situação idêntica, firmou que os entendimentos consolidados pelo STF nos Temas 810, 1.170 e 1.361 não podem ser aplicados quando já se operou o trânsito em julgado da extinção da execução:

"Os entendimentos firmados pelo c. STF (RE 870.947/SE - Tema 810, RE 1.317.982/ES - Tema 1.170 e RE 1.505.031/SC - Tema 1.361) não podem ser aplicados no caso em análise, tendo em vista o trânsito em julgado da extinção da execução." (TRF3, Acórdão, Processo no 0020344-55.2015.4.03.0000, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, julgado em 01/04/2025.)

Idêntica conclusão foi adotada pelo TRF da 4a Região, que assentou ser inviável a reabertura de execução já extinta por concordância do exequente, mesmo diante da superveniência dos Temas 810, 1.170 e 1.361 do STF, notadamente diante da preclusão consumativa configurada:

"O caso em tela retrata hipótese em que já se operou a extinção do cumprimento de sentença, sem que a decisão fosse desafiada por meio de recurso de apelação, operando-se o respectivo trânsito em julgado. [...] Os entendimentos firmados pelo c. STF (RE 870.947/SE - Tema 810, RE 1.317.982/ES - Tema 1.170 e RE 1.505.031/SC - Tema 1.361) não podem ser aplicados no caso em análise, tendo em vista o trânsito em julgado da extinção da execução." (TRF4, Acórdão, Processo no 5033706-94.2024.4.04.0000, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado em 11/08/2025.)

O Tema 1.361 do STF dirige-se ao primeiro trânsito em julgado — aquele formado na fase de conhecimento, com julgamento de mérito — não alcançando hipóteses em que a própria fase executiva foi encerrada por decisão transitada em julgado. Alargá-lo para abranger estas situações seria não apenas desbordar os limites da tese fixada pela Suprema Corte, mas também subverter a lógica do sistema de proteção da coisa julgada, abrindo caminho para a revisão ilimitada de execuções já satisfeitas e extintas.

Ante o exposto, voto pela manutenção do acórdão recorrido, proferindo juízo negativo de retratação.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE EXECUTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE REABERTURA. TEMA 1.361/STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por VALMIR RIBEIRO DA CRUZ contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença complementar relativo à aplicação de índice de correção monetária, sustentando o agravante divergência com a tese fixada no Tema 1.361 do STF. Os autos retornaram da Vice-Presidência para verificação de juízo de retratação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1.361 do STF — segundo o qual o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária não impede a incidência de entendimento jurisprudencial do STF superveniente — alcança hipóteses em que a própria fase de cumprimento de sentença foi encerrada por decisão extintiva transitada em julgado, decorrente da satisfação integral da obrigação.

III. Razões de decidir

O Tema 1.361 do STF pressupõe execução em curso ou índice de atualização não definitivamente apreciado na fase executiva, sendo inaplicável quando a extinção do cumprimento de sentença já transitou em julgado por satisfação da obrigação.

A reabertura de execução extinta por decisão transitada em julgado implicaria revisão indefinida de lides já encerradas, com manifesto prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, valores que o instituto da coisa julgada foi concebido para preservar.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, transitada em julgado a decisão, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor, sendo inviável a relativização da coisa julgada em virtude de sua eficácia preclusiva.

IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: "O Tema 1.361 do STF não autoriza a reabertura de cumprimento de sentença já encerrado por decisão transitada em julgado decorrente da satisfação integral da obrigação, pois sua aplicação pressupõe execução em curso, não alcançando hipóteses em que a coisa julgada se formou também na fase executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, inc. II, 1.030, inc. II, e 1.040, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.505.031/SC, Tema 1.361/RG; STF, RE 870.947/SE, Tema 810/RG; STF, RE 1.317.982/ES, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, Terceira Turma, j. 13/2/2023; STJ, EDcl no AREsp n. 2.834.929/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, publ. 20/05/2025; TRF3, Processo no 0020344-55.2015.4.03.0000, 7a Turma, j. 01/04/2025; TRF4, Processo no 5033706-94.2024.4.04.0000, 10a Turma, j. 11/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, PROFERINDO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão